Tribunal: TJDFT
Processo: 0007097-45.2011.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. CENTRO COMERCIAL. IMÓVEL DESPROVIDO DE CARTA DE "HABITE-SE". NORMAS QUE FIXAM A ALÍQUOTA APLICÁVEL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DESTINADA A IMÓVEL NÃO EDIFICADO. LEGALIDADE. VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL PARA FINS DE CÁLCULO DO TRIBUTO. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA ADOTADA NÃO CONFIGURADA. EMPREENDIMENTO COMERCIAL QUE OCUPA PARTE DE IMÓVEL DESTINADO À ATIVIDADE DE CLUBE RECREATIVO. AVALIAÇÃO SEGUNDO A ATIVIDADE PREPONDERANTE. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CARTA DE "HABITE-SE". INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM DEMANDA PRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO COM BASE NA ALÍQUOTA MÁXIMA. OBSERVÃNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1. A empresa que ostenta a condição de sujeito passivo do IPTU deve ser considerada parte legítima para figurar no polo ativo de demanda objetivando a redução da alíquota do tributo.
2. As normas que estabelecem a incidência de alíquotas diferenciadas para o cálculo do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, com base no critério da existência ou não de edificação, encontram amparo nas disposições contidas no artigo 146 da Constituição Federal e decorre da aplicação do princípio da seletividade tributária.
3. A exigência de emissão de carta de "habite-se", para que o imóvel seja considerado edificado para fins de aplicação de alíquota do IPTU tem por objetivo estimular o proprietário a cumprir a função social da propriedade.
4. Eventual mora por parte do Distrito Federal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta, de modo a viabilizar a expedição de carta de "habite-se" do empreendimento comercial, deve ser objeto de demanda própria, não podendo ser invocada como fundamento para aplicação de alíquota destinada a imóveis edificados.
5. Esgotado o prazo para oposição aos valores lançados pela autoridade tributária, não há como ser acolhida impugnação por parte do contribuinte a respeito do parâmetro adotado para o cálculo do valor do metro quadrado do imóvel sobre o qual incide o IPTU, de forma que não é cabível a realização de nova avaliação administrativa, submetida ao crivo do contraditório.
6. Tendo em vista que se mostra adequada a metodologia adotada para a fixação do valor do imóvel para fins incidência do IPTU, não há razão para que seja reconhecida a existência de equívoco na base de cálculo do tributo.
7. Preliminar rejeitada. Apelação Cível conhecida e não provida.